Tribunal: TJDFT
Processo: 0770218-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE POR PARTE DA OPERADORA. INADIMPLÊNCIA. DÉBITOS EM CONTA BANCÁRIA. ESTORNO SEM CAUSA APARENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA PELA FALHA BANCÁRIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora, ora Recorrida, e condenou a Recorrente a proceder ao restabelecimento do plano de saúde contratado pela Autora, nas mesmas condições anteriormente contratadas ou, subsidiariamente, que lhe forneça outro plano, sem carência, com cobertura assistencial e faixa de preço similares ao plano cancelado, sob pena de incidência em multa.
2. Na origem a Autora, ora Recorrida, alega que é beneficiária do plano de saúde “Flexvales coletivo por adesão”, firmado pela UNIMED TRÊS VALES, desde 01/03/2005, e que a operadora teria cancelado de forma unilateral seu plano de saúde, sem sua notificação prévia, ante a inadimplência da mensalidade do mês de agosto/2023. Ela informa que os pagamentos do plano de saúde sempre foram realizados mediante débito automático em conta bancária, e que no mês de agosto de 2023 a mensalidade do plano de saúde foi regularmente debitada, mas, sem motivo aparente, houve estorno da quantia. Já nos meses subsequentes, setembro, outubro e novembro de 2023, as mensalidades foram regularmente debitadas. Contudo, não obstante os pagamentos realizados, o plano de saúde da Autora foi cancelado, o que só tomou conhecimento no dia 23/11/2023, com a negativa de atendimento por parte de clínica credenciada. Posteriormente, no dia 24/11/2023 a Ré, ora Recorrente, enviou à Autora boleto para pagamento, mas o com código fornecido era inválido. Assim, a segurada mais uma vez procurou a operadora, quando foi informada de que não seria mais possível a reativação do plano, pois ele já não existia.
3. Dessa forma, a Autora ajuizou ação visando o restabelecimento do plano de saúde, bem como a condenação da operadora do plano de saúde em indenização por dano moral no importe de R$ 52.800,00(cinquenta e dois mil e oitocentos reais).
4. Na sentença proferida, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmando a decisão que antecipou a tutela, e determinou o restabelecimento do plano de saúde, conforme já relatado.
5. Recurso tempestivo e adequado à espécie, com preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões (Id 60110494), nas quais a Recorrida pleiteia a manutenção da sentença.
6. Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteia o recebimento do Recurso Inominado no efeito suspensivo, para evitar dano irreparável. Apresenta impugnação ao pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela Recorrida. No mérito argumenta que a Recorrida estava inadimplente com o pagamento da mensalidade do mês de agosto/2023, motivo pelo qual realizou a notificação prévia do cancelamento do plano de saúde, que foi enviada para o único endereço informado por ela junto à Recorrente. Dessa forma, ela alega ter cumprido todos os requisitos para o cancelamento do plano de saúde, pois não possui vínculo com a instituição bancária, não podendo lhe ser imputadas as consequências decorrentes da falha bancária. Além disso, faltou à Recorrida o dever de cuidado, que poderia ter facilmente verificado o estorno do valor debitado, mediante simples conferência do extrato bancário. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos formulados pela Recorrida.
7. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da legalidade do cancelamento do plano de saúde, com a rescisão do contrato de forma unilateral pela operadora, após estorno do débito da mensalidade na conta bancária da segurada, quando os pagamentos das mensalidades do plano de saúde eram realizados dessa forma.
8. Inicialmente, o efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao Recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não é suficiente para o indeferimento, se desacompanhada de elementos que comprovem a capacidade econômica do beneficiário. Tem vez o deferimento da gratuidade de justiça em favor da Recorrida, com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada pela Recorrente Rejeitada.
9. A relação jurídica entre a operadora de plano coletivo de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como pela Lei no 9.656/98. Já os dispositivos desta lei são regulamentados pela ANS. Por seu lado, somente estão excluídas da aplicação do Código de Defesa do Consumidor as entidades de autogestão, não sendo o caso dos autos. Segundo o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo-se, todavia, em caso de inadimplemento em período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor tenha sido previamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência.
10. No caso dos autos a forma de pagamento das mensalidades do plano de saúde era por meio de débito em conta bancária da segurada, sendo que, em relação à mensalidade do mês de agosto de 2023 houve o débito do valor, conforme contratado pelas partes. Contudo, sem motivo aparente, deu-se o estorno da quantia, resultando em ausência do pagamento da mensalidade daquele mês. Contudo, as mensalidades dos meses posteriores continuaram sendo debitadas regularmente na conta bancária da segurada. Dessa forma, pelos elementos que constam dos autos, não foi a conduta da consumidora que causou o atraso do pagamento, mas sim, falha bancária que não pode lhe ser imputada. Efetivamente, faltou à segurada, ora Recorrida, certo dever de cuidado, pois ao consultar o extrato bancário poderia detectar o estorno do débito e efetuar o pagamento da mensalidade imediatamente, mas a sua falta não pode ter por consequência o grave resultado de cancelamento do plano de saúde pela ausência de pagamento de apenas uma mensalidade, ainda mais se levando em conta que assim que recebeu o respectivo boleto válido, ela efetuou o pagamento (26/12/2023, Id 60110468).
11. A Recorrente efetivamente promoveu a notificação da segurada a respeito do débito, mas imputar à segurada a consequência drástica de cancelamento do plano de saúde quando não deu causa à falta de pagamento é medida muito drástica e contrária às regras protetivas inseridas no Código de Defesa do Consumidor. Além disso, o débito não era suficiente para ensejar a rescisão unilateral do contrato, vez que apenas a mensalidade do mês do agosto de 2023 não foi paga. Já as mensalidades posteriores, referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023 foram regularmente debitadas na conta bancária da Recorrida. Tal entendimento encontra-se em consonância com os termos da Resolução Normativa 593 da ANS art. 4o, §3o, de 20/12/2023, que entrará em vigor no dia 01/09/2024, e prevê que para haver a exclusão do beneficiário, a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato por inadimplência, deve haver, no mínimo, duas mensalidades não pagas, consecutivas ou não no período de 12 (doze) meses, o que não ocorreu neste caso, pois apenas uma mensalidade ficou em atraso, em virtude de falha bancária, o que é possível concluir das informações que constam dos autos. É bem verdade que o regramento em questão somente entrará em vigor no 01/09/2024, ainda não possuindo caráter obrigatório, mas serve como indicativo de critério a ser observado.
12. Conclui-se, portanto, que o cancelamento do plano de saúde neste caso deu-se de forma abusiva e em contrariedade às regras do Código de Defesa do Consumidor e até mesmos ao regramento prospectivo feito pela ANS sobre o assunto.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
14. Condenada a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais, bem como com honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido atribuído à causa, na forma prevista pelo art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.